Tribunal: TJBA
Processo: 8014003-77.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8014003-77.2019.8.05.0150

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: AILTON CARLOS DE SANTANA

Advogado(s): ANATANAEL AIRES DOS SANTOS FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s):ANDRE NIETO MOYA

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
.
PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO.

QUESTÃO PRÉVIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RÉU INTERDITADO. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. NULIDADE DECLARADA.

APELO PROVIDO
.
SENTENÇA
ANULADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela parte ré contra sentença proferida em ação de cobrança decorrente de contrato bancário. A parte apelante, pessoa física interditada por sentença anterior, requereu o benefício da gratuidade da justiça e alegou nulidade do processo por ausência de intimação do Ministério Público para atuar como fiscal da ordem jurídica. O recurso foi admitido e conhecido, rejeitando-se a preliminar de deserção e reconhecendo-se a presença dos pressupostos de admissibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível a concessão da gratuidade da justiça à parte ré para fins de afastar a preliminar de deserção; (ii) verificar se há nulidade processual por ausência de intervenção do Ministério Público, ante a interdição do réu; e (iii) definir se o contrato bancário firmado possui validade a sustentar a cobrança pretendida pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça deve ser concedida à parte física que a requer e apresenta documentos que corroboram a presunção de hipossuficiência, não havendo prova em sentido contrário pela parte autora.

Nos termos do art. 98, caput, do CPC, é indevida a exigência de preparo quando concedido o benefício da justiça gratuita, razão pela qual deve ser afastada a preliminar de deserção.

O art. 178, II, do CPC determina a intervenção obrigatória do Ministério Público nos processos que envolvam interesse de incapaz, função que se materializa com a intimação para atuação como fiscal da ordem jurídica.

Conforme dispõe o art. 279 do CPC, a ausência de intimação do Ministério Público, quando obrigatória, acarreta nulidade dos atos processuais praticados a partir do momento em que o Parquet deveria ter sido intimado, especialmente se evidenciado prejuízo.

O réu foi declarado incapaz por sentença anterior, estando interditado para os atos da vida civil, inclusive os de natureza patrimonial e negocial (Lei n. 13.146/2015, art. 85 e seguintes).

Após a apresentação da réplica, não houve intervenção do Ministério Público, inviabilizando o exercício pleno da função institucional, inclusive quanto à produção de provas e defesa do interesse do incapaz.

A manifestação da Procuradoria de Justiça, ao pugnar pela nulidade da sentença, confirma o prejuízo processual ao interditado e reforça a nulidade absoluta do processo.

A jurisprudência pátria, de forma reiterada, reconhece a nulidade de ofício do processo em casos de ausência de intervenção do Ministério Público em feitos com presença de incapaz, mesmo quando essa nulidade só venha a ser suscitada em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso por deserção, Apelo conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça à parte física que comprova a hipossuficiência afasta a preliminar de deserção recursal.

A ausência de intervenção do Ministério Público em processos que envolvem incapaz, nos termos dos arts. 178, II, e 279 do CPC, acarreta nulidade absoluta dos atos processuais praticados a partir do momento em que deveria ter sido intimado.

A nulidade processual por ausência de atuação do
Parquet
pode ser reconhecida de ofício em grau recursal, por se tratar de matéria de ordem pública.

É indispensável a reabertura da instrução e a intimação do Ministério Público para manifestação quando configurada a interdição de parte no curso do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 178, II; 179; 245, § 5º; 279, §§ 1º e 2º; CC, art. 198, I; Lei n. 13.146/2015, arts. 85 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível n. 0275341-56.2002.8.09.0162, Rel. Des.ª Nelma Branco Ferreira Perilo, j. (s/r). TJ-MG, Apelação Cível n. 5008394-98.2021.8.13.0433, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, j. 25.01.2024. TJ-RS, AC n. 70083913988, Rel.ª Des.ª Liege Puricelli Pires, j. 24.09.2020. TJ-SP, AR n. 2118616-94.2023.8.26.0000, Rel. Des. Rubens Rihl, j. 05.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8014003-77.2019.8.05.0150
,
da Comarca de
Lauro de Freitas
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
AILTON CARLOS DE SANTANA

e
como
a
pelad
o
,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, d
o Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
nos termos do voto da relatora,

em
rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção,
conhecer
d
o
Apelo
e
dar
-
lhe
proviment
o
para
anular o processo a partir da apresentação da réplica,
devendo os autos retornarem ao juízo de origem para oitiva do Ministério Público e abertura da instrução processual, restando prejudicada as demais matérias arguidas no Apelo.

Salvador, .

12